Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746446-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDREA BARROS JACINTHO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, considerou que a oferta de seguro garantia judicial com a finalidade de apresentação de impugnação não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, não tendo, portanto, o efeito liberatório da aplicação de eventual multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios. A agravante alega, em síntese, que, a multa e os honorários de 10% previstos nos arts. 520, § 2o, e 523, § 1o, do CPC/2015, só devem ser aplicados na hipótese de não realização do pagamento, o que não se amolda ao caso em comento, visto que, além de se tratar de cumprimento de sentença provisório, procedeu com a garantia do juízo no valor indicado pelo exequente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja excluída a aplicação da multa e dos honorários de 10%. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a oferta de seguro garantia judicial com o propósito de questionar o débito mediante a apresentação de impugnação não se equipara a adimplemento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 2. A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. (...)” (Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator